Tribunal: TJMT
Processo: 1001838-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento nterposto por SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA e RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A contra a decisão interlocutória proferida na Ação de Obrigação de Fazer PJe no 1017252-49.2019.8.11.0002 movida em seu desfavor por ANDERSON ARRUDA PAULA, perante a 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para que as requeridas arquem com o pagamento de alugueis aos autores, enquanto perdurar os vícios no imóvel, contados a partir da desocupação pelos autores do imóvel n. 544 situado no Condomínio Residencial Terra Nova, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mensais, o qual deverá ser comprovado nos autos, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil.
Pretende a agravante a reforma da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, para tanto alega (i) unidades autônomas foram entregues aos proprietários, entre 2009 e 2011, sem qualquer problema técnico e em conformidade com o memorial descritivo e com as normas vigentes à época; (ii) unidades autônomas não preservaram as características originais da construção, tendo sido objeto de diversas intervenções e ampliações, realizadas à revelia dos órgãos competentes; (iii) embora o Agravado não tenha realizado ampliações na sua residência, sua unidade autônoma foi atingida, de maneira reflexa, pelos danos decorrentes das ampliações erigidas de maneira irregular nos imóveis vizinhos; (iv) ausência de provas que impute a causa e responsabilidade pelos danos evidenciados nos imóveis às Agravantes; (v) ausência de perigo de dano uma vez que o Agravado não está mais morando no imóvel; (vi) o feito necessita de dilação probatória imprescindível à aferição das causas e das responsabilidades pelos problemas constatados nos imóveis; (vii) irreversibilidade dos pagamentos de aluguel mensal e (viii) ausência de hipossuficiência técnica do agravado e impossibilidade de inversão do ônus da prova.
Pede a concessão da tutela de urgência para obstar, desde logo, o pagamento de aluguel mensal e demais acessórios da locação, até o julgamento final do presente recurso ou, subsidiariamente , até a apresentação d o laudo pericial nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada pelo Condomínio.
Pelo exposto nos autos, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, inexistem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
Inicialmente destaco que a relação existente neste caso se sujeita às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, enquadrando-se as partes ao conceito de consumidor e de fornecedor de serviços, nos termos do artigo 2o 1 e 3o 2 do mencionado diploma legal.
Assim, deve-se primar pela facilitação da defesa do consumidor, sendo certo que a inversão do ônus da prova permite que lhe seja dada a possibilidade de participar no processo de forma mais equilibrada, importando em igualdade material no âmbito processual.
Nesse contexto, nas ações civis que visam a reparação dos danos causados ao consumidor, o juiz, verificando a verossimilhança da alegação da vítima ou a sua hipossuficiência, e seguindo as regras de experiência, poderá determinar a inversão do ônus da prova. Assim como o estabelecido no art. 6o, inc. VIII, do CDC.
Logo, a inversão do ônus probatório não é absoluta e automática, cabendo ao juiz analisar a relação jurídica existente entre as partes, em observância aos requisitos da verossimilhança da alegação do consumidor ou da sua hipossuficiência.
Feitas tais considerações, verifica-se dos autos que o imóvel de propriedade do autor, construído pelas requeridas, está apresentando sérios riscos de estrutura, surgindo a necessidade de intervenção imediata e permanência de pessoas nas unidades residenciais, incluindo a do agravado, conforme se verifica da farta documentação acostada aos autos.
Em decorrência disso, pretendeu o autor obter tutela de urgência para que a requerida seja compelida a arcar com o pagamento de aluguel no valor de R$ 2.450,00, tendo o magistrado determinado a apresentação do valor locatício em imóveis de igual natureza, situado no referido condomínio, ocasião em que foi apresentado contrato de locação, com valor mensal de R$ 1.800,00, tendo o magistrado deferido o pagamento de aluguel no montante de R$ 1.500,00.
Observa-se que questão trazida neste recurso relativa ao pagamento do aluguel é a mesma tratada no recurso de agravo de instrumento no 1018712-77.2019.8.11.0000 aforado via PJE – Processo Judicial Eletrônico pelo agravado, ora recorrido e que, inclusive, já se encontra com pedido liminar apreciado nos seguintes moldes:
“Com essas considerações, nos termos do art. 8o c/c art. 1019, I, do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA para fixar o aluguel no patamar de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) para o Agravante até julgamento definitivo deste Recurso.”
Portanto, e até para não causar tumulto processual, tenho que deve ser mantida a decisão liminar proferida nos autos do agravo de instrumento no 1018712-77.2019.8.11.0000.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar vindicada de suspensão dos efeitos da decisão agravada.
Comunique-se ao juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Para evitar julgamento conflitante anote-se a conexão do objeto deste recurso com o agravo de instrumento no 1018712-77.2019.8.11.0000.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Em Substituição Legal